Tribunal: TJDFT
Processo: 0741599-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA VÁLIDA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Às relações jurídicas advindas de Contrato de Locação firmado entre pessoas físicas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
2. Inexistente nulidade na Cláusula de Eleição de Foro, incorreta a declaração de ofício da incompetência territorial, de natureza relativa, nos termos do verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.